Tribunal: TJMT
Processo: 1026566-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026566-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUMBO LTDA - CNPJ: 20.642.388/0001-31 (AGRAVADO), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.238.353/0001-18 (AGRAVANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. CONDIÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse à quitação integral das parcelas relativas ao imóvel arrematado em leilão judicial, ainda que o pagamento parcelado estivesse previsto no edital e na legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expedição da Carta de Arrematação pode ser condicionada à quitação integral das parcelas do bem arrematado; (
ii
) avaliar se a decisão impugnada violou o direito do arrematante de usufruir do bem arrematado mediante pagamento parcelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A arrematação parcelada, embora permitida, não afasta a faculdade do juízo de condicionar a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse à quitação integral, com o objetivo de resguardar a eficácia do processo executivo e prevenir prejuízos a terceiros ou ao processo, em caso de inadimplemento das parcelas pendentes.

4.
A prudência na suspensão da expedição da Carta de Arrematação busca evitar a prática de atos processuais que possam ser invalidados por eventual vício, resguardando a estabilidade das relações jurídicas e a segurança do processo de execução.

5.
A decisão recorrida está em conformidade com o princípio da cautela, assegurando a regularidade da prestação jurisdicional e mitigando riscos associados à transferência da posse antes da integral quitação do valor arrematado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse pode ser condicionada à quitação integral das parcelas do bem arrematado, em conformidade com o poder discricionário do juízo na condução do processo executivo.
2.
A suspensão da expedição da Carta de Arrematação, enquanto pendente a quitação integral, visa resguardar a eficácia e segurança do processo de execução, bem como prevenir prejuízos irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 17, 72, II, 895, e 903, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG
, Agravo
de Instrumento nº 1043314-03.2016.8.13.0000, Rel. Desª Shirley
Fenzi

Bertão
, j. 19/08/2019; TJ/PR
, Agravo
de Instrumento nº 0055301-42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de
antecipação de tutela recursal,
interposto
por

Lindolfo Macedo de Castro
Eireli
– EPP
,
contra decisão
(
Id 240239170 – fls. 53
)

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá
, que,
nos autos da
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
(
P
je
Primeira Instância
n. 1041459-87.2022.8.11.0041), indeferiu o pedido de expedição da Carta de Arrematação em favor do agravante, condicionando-a
a
quitação das parcelas da arrematação do imóvel em leilão judicial.

O agravante sustenta que participou de leilão judicial de imóvel penhorado e se sagrou arrematante, optando pelo pagamento parcelado conforme permitido no edital
, e já realizou o
pagamento da entrada e comissão do leiloeiro,
razão pela qual,
requer a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse
.

Afirma que realiza o pagamento de parcelas no valor de R$ 11.224,00 (onze mil, duzentos
e vinte e quatro reais) mensais pelo imóvel
e
já
quitou a
entrada, o que por si só, demonstra o prejuízo de arcar com quantia significativa sem poder fazer
us
o do bem. Além disso,
a negativa de expedição da Carta de Arrematação lhe causa prejuízos financeiros
e
impossibilita a administração e uso do bem, que se encontra desvalorizado e sem cuidados.

Assegura que
a decisão recorr
ida contraria o disposto no artigo
895 do C
ódigo de Processo Civil,
que pre
ceitua
a possibilidade de arrematação parcelada, com a garantia do pagamento resguardada pela hipoteca do próprio bem.

R
equer

o
provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, reconhecendo a desnecessidade de quitação integral das parcelas, determinando a expedição da Carta de Arrematação e demais expedientes correlatos.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 241431685 – fls. 1/6).

Contrarrazões de
Comércio de Combustível Jumbo Ltda., e Tiago Gomes de Souza
(Id. 246766662)
, alegando preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal do agravante. No mérito, requer
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T
O (
PRELIMINAR) ILEGITIMIDADE
ATIVA
e AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Nas contrarrazões, o agravado arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam

e
ausência de interesse recursal
do agravante, porquanto “
o arrematante, enquanto titular de mera expectativa de direito, não equipara ao proprietário pleno, de modo que não possui capacidade postulatória para impugnar decisões que versem sobre a execução
, carecendo assim, de legitimidade ativa e de interesse jurídico concreto para recorrer
”. No entanto, a
alegação não prospera.

O agravante é parte diretamente interessada, visto que figura como o postulante dos atos atacados e detém interesse jurídico em ver reconhecida a validade de seus pleitos na ação originária, qual
seja,
a expedição de Carta de Arrematação e Imissão na Posse de imóvel arrematado em leilão judicial.

A legitimidade decorre do vínculo direto com o objeto do litígio, estando p
reenchidos os requisitos do artigo
17 do CPC, que dispõe
que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”
.

Quanto à
preliminar de ausência de interesse recursal igualmente deve ser afastada.
Isso porque a
decisão recorrida indeferiu a expedição dos atos pleiteados, causando prejuízo ao agravante, o qual busca reverter tal posicionamento.

O interesse recursal é patente, na medida em que há sucumbência parcial e objetivo concreto a ser alcançado com a revisão da decisão
, no sentido de que seja expedida a Carta de Arrematação do bem cuja arrematação foi feita pelo agravante, que já realizou o pagamento de parte do valor pelo qual o imóvel foi arrematado
.

Além disso, à luz da Teoria da Asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade e interesse processual, devem ser analisadas com fundamento na existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, de necessidade e utilidade, ou seja, quando a tutela jurisdicional for apta a conceder ao interessado alguma vantagem ou proveito, o que se mostra presente no caso.

Dessa forma, rejeito
a
s
preliminar
es
de
ilegitimidade ativa e
ausência de interesse recursal.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, em síntese,
o agravante pleiteia a reforma da decisão que condicionou a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse à quitação integral das parcelas do bem arrematado.

Alega que o pagamento parcial e as garantias já apresentadas são suficientes para justificar o deferimento imediato de seus pleitos.

Contudo, entendo que a decisão deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]

Vistos, etc.

Certifique-se a vinculação do depósito do id. 164103221, bem como a quantidade de parcelas pagas até a presente data.

Em que pese o pedido de id nº 164500175, para expedição de mandado de imissão, aguarde-se a quitação da arrematação e havendo atraso ou falta de pagamento das parcelas, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se
.

[...] (Id
240239170 – fls. 13
).

Extrai-se dos autos que o
agravante adquiriu o bem em leilão judicial, com pagamento parcelado, conforme permitido pelo edital e pela legislação aplicável (art. 895 do CPC), tendo efetuado o pagamento da entrada e da comissão do leiloeiro.

No entanto, e
mbora a legislação permita a arrematação parcelada como garantia, a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse
pode ser postergada mediante
a quitação integral, para evitar riscos de inadimplemento que poderiam prejudicar terceiros e
o próprio processo de execução, o que foi feito em razão do
poder discricionário do J
uízo em avaliar a segurança do cumprimento das obrigações.

Isso porque p
ermitir a emissão da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse sem a quitação integral das parcelas poderia comprometer a eficácia do processo de execução
que, em
caso de inadimplemento,
p
oderia ser dificultado, gerando novas controvérsias e atrasos na solução definitiva do litígio
, o que já está demasiadamente prolongado, e a
possibilidade de o arrematante não cumprir com o pagamento das parcelas restantes representa um risco que o
J
uízo de
P
rimeiro
G
rau corretamente buscou mitigar.

Ademais, nos autos do agravo de instrumento nº 1022326-17.2024.8.11.0000, interposto por
Tiago Gomes de Souza
e
Comércio de
Combustíveis Jumbo
Ltda.
, que figuram como executados nos autos da execução de título extrajudicial de origem, autos nº 1041459-87.2022.8.11.0041,
foi proferido acórdão que deu provimento ao recurso, por unanimidade. O acórdão restou assim ementado:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica e réu preso contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial. A parte
agravante pleiteia a anulação dos atos processuais subsequentes à prisão do réu, alegando a ausência de nomeação de curador especial, conforme exigido pelo artigo 72, II, do Código de Processo Civil, e a arrematação de imóveis por preço vil, com prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, incluindo a arrematação de bens, notadamente ante o prejuízo de arrematação dos imóveis por preço vil, bem como a falta de correta amortização dos pagamentos realizados no saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel configura nulidade absoluta, conforme o artigo 72, II, do CPC, comprometendo o devido processo legal e o contraditório. A nulidade dos atos processuais subsequentes à prisão do réu é evidente, incluindo a arrematação dos bens imóveis, uma vez que houve cerceamento de defesa, acarretando os prejuízos de arrematação dos imóveis por preço vil e ausência de amortização de pagamentos comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Nulidade de todos os atos processuais praticados após a prisão do réu, incluindo a arrematação dos imóveis.

Tese de julgamento:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A arrematação de imóveis realizada sem observância do contraditório e da ampla defesa deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 72, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MG
, Agravo
de Instrumento nº 1043314-03.2016.8.13.0000, Rel. Desª. Shirley
Fenzi

Bertão
, j. 19/08/2019; TJ/PR
, Agravo
de Instrumento nº 0055301-42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j.
19/06/2023
”
.

Assim,
na hipótese
,
o que se mostra verossímil é o perigo da irreversibilidade da medida, considerando o risco de dano do próprio agravante,
com o p
rovimento do agravo de instrumento nº 1022326-17.2024.8.11.0000.

À
propósito:

“
AGRAVO DE PETIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. QUESTÕES PENDENTES DE JULGAMENTO. A carta de arrematação é o ato final que permite a transferência da propriedade adquirida em hasta pública. Existindo recurso pendente de julgamento, buscando a nulidade dos atos praticados, o indeferimento da expedição da carta de arrematação revela prudente arbítrio na condução da execução
”.

(TRT-1
, Sexta Turma, apelação
01001622420215010063,
relatora Maria Helena Motta,
Dje
1
8/10/2022)
.

Nessa intelecção, a
necessidade de quitação integral das parcelas antes da expedição da Carta de Arrematação resguarda o procedimento de execução, evitando que o bem seja entregue a terceiros sem que todas as condições previstas no leilão sejam integralmente cumpridas.

Come efeito, a
suspensão da expedição da carta de arrematação não implica prejuízo irreversível ao agravante, que poderá exercer os direitos inerentes à arrematação caso a validade do processo de execução seja confirmada. Por outro lado, a expedição prematura da carta de arrematação, seguida de eventual reconhecimento da nulidade processual, geraria graves repercussões, inclusive para terceiros adquirentes, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

Nessa intelecção, a
necessidade de quitação integral das parcelas antes da expedição da Carta de Arrematação resguarda o procedimento de execução, evitando que o bem seja entregue a terceiros sem que todas as condições previstas no leilão sejam integralmente cumpridas.

Nos termos do art. 903, § 1º, I, do Código de Processo Civil, a arrematação pode ser desfeita quando constatada nulidade no processo de execução que a tenha originado
:

“
Art. 903.
Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I -
invalidada
, quando realizada por preço vil
ou com outro vício;
”
.

Assim, a decisão de suspender a expedição da carta de arrematação visa, justamente, evitar a prática de atos subsequentes que possam ser invalidados em razão de eventual vício processual.

Deveras, n
o presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de nulidade processual ou a irrelevância da alegação apresentada pelo agravado. Pelo contrário, a prudência recomenda que se aguarde a apuração da questão superveniente antes de se proceder à expedição da carta de arrematação, evitando prejuízos desnecessários ou a prolação de decisões contraditórias.

Desse modo,
a decisão de primeiro grau está em consonância com o princípio da cautela, amplamente reconhecido pela jurisprudência, como instrumento necessário para assegurar a efetividade e regularidade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a
decisão proferida pelo juízo de origem
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024